Tribunal: CARF
Processo: 13787.000362/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000362/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
RIQUELME ROMERO LEAL PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SCI COSIT No 23, DE
30/08/2013.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acatar as despesas pagas à profissional Hellen Neves Werneck, no valor de R$
1.200,00, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente e relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000362/2010-22
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000362/2010-22

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.548,13 para saldo
de imposto a pagar de R$7.090,85.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Contribuinte intimado apresenta recibos médicos sem identificação do beneficiário e/ou
endereço do prestador do serviço.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
16/12/2010, às fls. 2/28 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas médicas glosadas.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/1/2012 (fl. 42), o contribuinte, em
28/2/2012 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/83, onde discorre sobre cada uma das
despesas glosadas. Argumenta ainda:
- os atendimentos teriam sido praticados para sua pessoa.
- os recibos apresentados não teriam sido desqualificados.
- não tendo informado dependente na declaração, a exigência da especificação do
beneficiário do tratamento não faria sentido.
- a menção ao nome de Rick Iwaqshima na decisão recorrida não se justificaria,
tendo ocorrido mero erro material por parte do contribuinte ao informar o pagamento de
R$639,00 efetuado para internação do jovem.
- a exigência de comprovação do efetivo pagamento só poderia ocorrer se não
tivessem sido apresentados os recibos.
- em caso de dúvida quanto à prestação dos serviços, caberia a intimação do
profissional.
- estaria apresentando comprovação de despesas médicas no montante de
R$15.330,00, requerendo o cancelamento da glosa.
- teria se equivocado ao informar os pagamentos a HUSF, CEDAO e Luciane
Mota, requerendo o recálculo do imposto devido em decorrência dessas glosas.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000362/2010-22

Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A teor do recurso voluntário apresentado, o litígio remanesce sobre as despesas
médicas informadas com Ellen Werneck, Marcia de Almeida e Marcos da Silva.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Quanto à exigência de beneficiário, a Receita Federal do Brasil, na Solução de
Consulta Interna Cosit no 23, aponta que, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, poderia se presumir que esse foi o próprio contribuinte. No entanto, essa orientação
ressalva a hipótese da autoridade fiscal, constatando indícios de irregularidades, exigir essa
comprovação.
No caso, no curso da ação fiscal, a autoridade fiscal entendeu ser devida a
comprovação dos beneficiários dos tratamentos realizados.
Nesse sentido, verifico que, entre as despesas glosadas, o contribuinte informou
despesa relativa a terceiro, não informado como dependente na declaração (fl.18), daí decorre o
fato de a decisão recorrida citar o nome do senhor Rick Iwashima. Além disso, constato que
constam, entre outras, despesas com profissionais de iguais especialidades (dois fisioterapeutas e
duas psicólogas), o que, no meu sentir, também justifica a exigência da perfeita indicação do
beneficiário dos tratamentos.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
O fato de não ter informado dependentes em sua declaração de ajuste não garante
que o contribuinte não possa ter efetuado os gastos com terceiros.
Dessa feita, diante da exigência da autoridade fiscal, caberia ao contribuinte
providenciar junto aos profissionais envolvidos a segunda via desses recibos ou uma declaração
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000362/2010-22

dos mesmos a fim de sanar as irregularidades apontadas no lançamento e ratificados na decisão
recorrida, sendo insuficiente sua afirmação de ter sido ele próprio o paciente.
No caso, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto, cabendo a ele apresentar documentação hábil a demonstrar que faz
jus ao benefício. Não cabe transferir para o Fisco um ônus que é do contribuinte.
Embora o contribuinte apresente alegações acerca da exigência de comprovação
do efetivo pagamento das despesas, verifico que a autuação apontou a falta de identificação do
beneficiário dos tratamentos e/ou do endereço dos profissionais (fl.8), fundamentação mantida na
decisão recorrida (fls.37/39). Assim, deixo de tecer considerações acerca do tema.
Do exame dos recibos juntados (fls. 11/15 e 20/21), não há reparos a se fazer à
decisão recorrida, visto que os documentos não identificam os beneficiários dos tratamentos
(todos os profissionais) e, parte deles, os endereços dos profissionais (Marcia de Almeida e
Marcos da Silva), requisito legal do documento comprobatório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
parcialmente quanto ao mérito recursal, posto que vislumbro posicionamento contrário em
relação à glosa de despesa médica baseado tão somente na simples falta da indicação do paciente
nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde, cujo entendimento aqui manifestado, encontra-
se em total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000362/2010-22

Portanto, em relação às despesas em apontam exclusivamente para a ausência de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços, além do fato de inexistir dependentes
declarados no ano-calendário de 2008 (fls. 22/28), é se presumir que os tratamentos contratados
foram realizados pelo próprio Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23.
Neste contexto, entendo que o recibo emitido pela profissional Hellen Neves
Werneck, no valor de R$ 1.200,00 (fls. 11/12), além de conter todos os requisitos mínimos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), aponta a ocorrência do
tratamento psicológico suportado pelo Recorrente, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado na decisão de piso, razão pela qual afasto a glosa sobre a referida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 1.200,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital